Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715132-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE WAGMA ALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. SERVIDORES DA CAMARA LEGISLATIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO. EDITAL. VALIDADE. PROTESTO JUDICIAL. EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação popular, que pode ser proposta por qualquer cidadão, tem por objetivo a anulação de ato lesivo, dentre outros, ao patrimônio público e à moralidade administrativa, encontrando amparo no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal. 2. Pela natureza da ação popular, os favorecidos pelo ato impugnado podem somar significativa quantidade, acarretando excessivo número de pessoas no polo passivo da demanda, o que fatalmente acarretaria desarrazoada demora e evidente prejuízo à angularização da relação processual ao se observar a regra ordinária de citação pessoal de todos os réus e/ou necessidade de esgotamento de diligências para somente então proceder à citação por edital. 3. A previsão específica de citação por edital prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei de Ação Popular n.o 4.717/1965 se mostra razoável e deve ser observada por privilegiar a efetividade da própria ação popular e a razoável duração do processo, inexistindo incompatibilidade com a Constituição Federal. 4. Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa oriundo da citação por edital em ação popular, uma vez que amparada em norma especial, com observância ao devido processo legal, além de constar defesa pela curadoria de ausentes e por outros réus quanto ao mesmo objeto, inexistindo efetivo prejuízo apto a acarretar a nulidade da citação. 5. O ajuizamento de ação de protesto interrompe o prazo prescricional para a execução, o qual, conforme inteligência do artigo 202, inciso II e parágrafo único, do Código Civil, somente retoma sua contagem a partir do último ato do processo que o interrompeu. 6. Com amparo no artigo 870, III, do CPC/73, mostra-se válida a expedição de edital de intimação, para fins de protesto, direcionado a todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato impugnado, sendo descabido proceder-se à citação pessoal por acarretar longa demora e efetivo prejuízo ao regular andamento da ação em razão do substancial número de servidores, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo às partes, por não se admitir defesa no referido procedimento, conforme artigo 871 do CPC/73. 7. Inocorrente prescrição diante do ajuizamento de cumprimento de sentença dentro do prazo de 2 anos e meio previsto no artigo 9o do Decreto n.o 20.910/1932, após retomada da contagem a partir do último ato da ação de protesto que interrompeu o prazo prescricional. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 231, incisos I e II, 879, inciso III, ambos do Código de Processo Civil de 1973, 256, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, afirmando a nulidade da citação por edital. Destaca que não houve, no caso, justificativa para a citação editalícia, uma vez que não foram esgotadas as possibilidades para localizar endereços em que poderiam ser realizadas as diligências para prática do ato. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando que a turma julgadora negou efetividade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não reúne condições de trânsito quanto à alegada violação aos artigos 231, incisos I e II, 879, inciso III, ambos do Código de Processo Civil de 1973, 256, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Com efeito, ao assentar pela regularidade da citação por edital, a turma julgadora assim o fez com lastro em elementos fático-probatórios (vide itens 2, 3 e 4 da ementa acima), cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida acerca da validade da citação por edital realizada nas ações populares encontra respaldo na jurisprudência da Corte Superior, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DELEGAÇÃO DE PODERES. ART. 545 DO CPC. AÇÃO POPULAR. LEI N. 4.717/65. CITAÇÃO POR EDITAL DOS BENEFICIÁRIOS. ART. 231 DO CPC. OFENSA NÃO- CONFIGURADA. 1. Os poderes conferidos ao relator para inadmitir, negar e dar provimento a agravo de instrumento decorrem da interpretação sistemática dos arts. 544, § 2o, in fine, e 545 do CPC, c/c arts.34, VII, e 254 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei n. 4.717/65, que rege a ação popular, prevê, em seu art. 7o, inciso II, que a citação dos beneficiários far-se-á por edital. Não-ocorrência de violação do art. 231 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 456.943/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 28/06/2004) No mesmo sentido: REsp 554.532/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 28/3/2008; AREsp 945517, decisão monocrática, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/2/2020. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006